Tribunal: TJBA
Processo: 8061775-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061775-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CHRISTIANI TEIXEIRA MERCON

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. TEMA 1069/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no Tema 1069/STJ, segundo o qual é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter funcional ou reparador a pacientes pós-bariátricos.

2. A operadora alegou que os procedimentos teriam natureza estética e que seria necessária a realização prévia de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema 1069 do STJ foi corretamente aplicado ao caso dos autos, levando-se em conta o seu contexto fático-probatório, especialmente no que se refere à natureza das cirurgias e à indicação médica apresentada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão vergastado baseou-se em documentação médica que apontou a finalidade funcional das cirurgias, voltadas ao tratamento de complicações clínicas decorrentes da flacidez pós-bariátrica, como dermatites e infecções.

4. Nos termos do Tema 1069/STJ, é obrigatória a cobertura de procedimentos indicados pelo médico assistente quando houver finalidade terapêutica ou reparadora.

5. A ausência de previsão no rol da ANS ou a alegação de caráter estético não afastam a obrigatoriedade da cobertura, quando há comprovação médica da necessidade.

6.A decisão agravada seguiu corretamente a tese firmada pelo STJ e a legislação aplicável, inexistindo fundamentos que justifiquem o seguimento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 1069 do STJ aplica-se aos casos em que, a partir de provas médicas, se demonstra que os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos possuem natureza funcional ou reparadora. 2. A negativa de cobertura por plano de saúde, com base em suposto caráter estético ou ausência no rol da ANS, mostra-se indevida quando configurada a finalidade terapêutica reconhecida por profissional médico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13.09.2023, (TEMA 1069).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8061775-25.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravada CHRISTIANI TEIXEIRA MERCON.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça